Tribunal: TJDFT
Processo: 0710546-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710546-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA VIEIRA AVILA, MARCELLO DE ALMEIDA CHAGAS AGRAVADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto JULIANA VIEIRA AVILA e MARCELLO DE ALMEIDA CHAGAS em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação em fase de cumprimento de sentença no 0030524-83.2015.8.07.0001, ajuizada por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, indeferiu pedido de republicação da intimação do devedor, na pessoa de seus advogados, para procedimento do cumprimento de sentença. Em síntese, os agravantes esclarecem que após a migração do processo de conhecimento e seus desdobramentos do meio físico para o eletrônico, as publicações foram realizadas em conjunto nos nomes dos advogados JÚLIO LUIZ DE MEDEIROS ALVES (OAB/DF 38.926) e LUCIANO DE MEDEIROS ALVES (OAB/DF 11.758). Asseveram que no cumprimento de sentença proposto pelo escritório RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, a publicação relativa ao pagamento da dívida (ID 80759410) NÃO encartou o nome do advogado JÚLIO LUIZ DE MEDEIROS ALVES (OAB/DF 38.926), que acompanha o presente caso, de forma que o prazo do artigo 523 do CPC transcorreu in albis, implicando, assim, a incidência dos honorários e multa previstos no citado dispositivo legal. Alegam que a intimação da forma como foi realizada acarretou efetivo prejuízo, gerando nulidade processual. Destaca a legítima expectativa de que as publicações seriam sempre assim empreendidas. Discorrem sobre a boa fé e lealdade processual. Requerem a concessão da antecipação da tutela recusal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, os agravantes sustentam a nulidade da intimação para pagar ou oferecer impugnação no cumprimento de sentença, visto que a decisão que iniciou a fase executiva não restou publicada no nome do advogado JÚLIO LUIZ DE MEDEIROS ALVES (OAB/DF n.o 38.926). A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, disciplinou a matéria referente à comunicação eletrônica dos atos processuais, estabelecendo que, os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral (art. 4o). Por sua vez, o Diário de Justiça eletrônico do TJDFT sucedeu, desde o dia 03 de março de 2008, a versão impressa das publicações oficiais da Imprensa Nacional, para todos os efeitos legais, estando disponível para acesso e consulta permanentemente, todos os dias e horários da semana, substituindo, assim, qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos em que a lei expressamente exige intimação ou vista pessoal. A intimação do devedor para cumprimento da obrigação estipulada em sentença é, em regra, realizada por meio de publicação no Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado, conforme disposto no art. 513, § 2o, do CPC. O art. 270 do CPC prescreve que, sempre que possível, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, na forma da lei. Por sua vez, prevê o art. 272 do CPC: Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 1o Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. § 3o A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. § 4o A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. § 6o A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. § 7o O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto. § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. § 9o Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. A teor do artigo citado, havendo pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado, o seu não atendimento acarreta nulidade. No caso em análise, há pedido expresso de publicação em nome de único advogado determinado, LUCIANO DE MEDEIROS ALVES (OAB/DF 11.758), na petição inicial da ação de rescisão contratual c/c indenização ajuizada pelos agravantes (ID 63345461 processo de origem). Observa-se que, já naquela oportunidade, foram constituídos os dois advogados citados, apesar do pedido expresso ter sido em nome de apenas um deles (ID 63345462 processo de origem). Nesse passo, tendo ocorrido a intimação para o cumprimento de sentença em nome de patrono constituído e com pedido expresso de intimação, não se vislumbra, ao menos nesse momento de cognição sumária, a nulidade apontada. Desta arte, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300